Tribunal: TJSP
Processo: 2292851-06.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Mandado de segurança – Organização criminosa, associação para o tráfico e casa de prostituição – Medida cautelar de suspensão de atividade econômica, lacração física de estabelecimento comercial, além de bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras – Decisão devidamente fundamentada – Estabelecimentos comerciais que estariam sendo utilizados para a prática de infrações penais – Art.

Ementa:
Mandado de segurança – Organização criminosa, associação para o tráfico e casa de prostituição – Medida cautelar de suspensão de atividade econômica, lacração física de estabelecimento comercial, além de bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras – Decisão devidamente fundamentada – Estabelecimentos comerciais que estariam sendo utilizados para a prática de infrações penais – Art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal – Ausência de violação a direito líquido e certo – Segurança denegada.